Tribunal: TJPA
Processo: 0009297-20.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009297-20.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARINA FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0009297-20.2018.8.14.0039

COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE:
BANCO BMG SA

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL OAB/RS 40.004

APELADO:
MARINA FERNANDES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
OTÁVIO S.A. SANTA ROSA OAB/PA 26.338A

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. CONTRATAÇÃO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. LIMITAÇÃO DO CRÉDITO DA AUTORA. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
QUE MERECE REDUÇÃO, SE ADEQUANDO A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0009297-20.2018.8.14.0039

COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE:
BANCO BMG SA

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL OAB/RS 40.004

APELADO:
MARINA FERNANDES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
OTÁVIO S.A. SANTA ROSA OAB/PA 26.338A

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG SA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL ajuizada em face de BANCO BMG S/A.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a declaração de inexistência de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que o banco réu realizou operação de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável na conta da autora, sem sua anuência.

Aduz ainda que, em virtude de sua margem de crédito está reservada ao banco réu, ficou impossibilitada de contratar qualquer cartão de crédito com outro banco de sua confiança.

Na sentença (id 3749828 - Pág. 1-4), o julgador
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDENCIA DOS PLEITOS AUTORAIS,
declarando a inexistência do Contrato de Reserva de Margem Consignável nº 13474618; além de condenar a ré ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Nas razões recursais (Id 3749829 - Pág. 1-15), a apelante objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que tomou todas as providências de segurança ao enviar o cartão a cliente, ora autora da demanda e que, caso entenda-se por fraude, essa se deu por atos exclusivos de terceiros. Assim, requer que seja aplicado o instituto jurídico da excludente de responsabilidade por excludente de ilicitude em virtude de culpa exclusivo de terceiro e, caso não seja esse o entendimento do julgador, que seja minorado os danos morais.

Aduz, por fim, que os juros moratórios devem incidir a partir da prolação da sentença.

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção total da sentença recorrida (id 3749830 - Pág. 1-5).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009297-20.2018.8.14.0039

COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL OAB/RS 40.004

APELADO: MARINA FERNANDES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: OTÁVIO S.A. SANTA ROSA OAB/PA 26.338A

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre a possibilidade de reforma da sentença recorrida que declarou a inexistência de contrato realizado sem anuência da autora, na modalidade
Contrato de Reserva de Margem Consignável
e condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais.

A principal alegação recursal reside na hipótese de culpa exclusiva de terceiros e inexistência de danos morais, ante a ausência de ilicitude.

O tema em questão envolve fraude em serviços bancários, cujo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade das instituições financeiras nestes casos é objetiva, por integrar risco inerente a atividade bancária, classificando-se como fortuito interno, conforme Súmula 479 da Colenda Corte que firmou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ainda, torna-se importante frisar que se trata de uma relação de consumo, posto que se discute negócio jurídico bancário, envolvendo pessoa hipossuficiente em litígio com Instituição Financeira. Ademais, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). Além de expressa determinação do Código Consumerista (Art. 2 par. único e 3), que conceitua consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final ou por equiparação e classifica os serviços bancários como atividade fornecida no mercado de consumo.

Ainda, sobre a temática fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Assim, considerando que no caso em tela trata-se de relação regida pelo Código de Defesa do consumidor, e, mediante a ocorrência da inversão do ônus da prova, caberia ao banco réu/apelado demonstrar, no curso da instrução processual, que a operação de crédito em questão fora devidamente contratada pela Autora/Apelada.

Ocorre que o banco deixou de operar nesse sentido, pois sequer juntou documentação hábil do suposto acordo. Restringindo sua defesa em alegações genéricas, desprovida, portanto, de qualquer substrato fático. Situação essa que conduz a conclusão de que a reserva da margem consignável feito na conta bancária/salário da apelante caracteriza um ato ilícito da instituição financeira, ensejando a reparação por danos morais, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva, a qual exige apenas a demonstração do fato, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

Assim, identificada a relação de consumo, resta-se perquirir, no caso em tela, a existência dos requisitos da responsabilidade objetiva, quais sejam: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

In casu, a requerida alega que a operação de crédito indevida se deu por culpa exclusiva de terceiros, sem trazer aos autos qualquer prova de suas alegações e nenhum dos demais fatores que possam excluir a responsabilidade objetiva e afastar o
nexo causal
, e por fim, afastar a culpa que lhe recai, conquanto tal ônus seja a ele delegado por força do art. 333, II do CPC e o 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido vejamos:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente ao réu. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10010432820188260291 SP 1001043-28.2018.8.26.0291, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição. (5554563, 5554563, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07. Publicado em 2021-07-01)

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória inexistência de débito c.c repetição de indébito c.c. indenização por danos morais c.c tutela de urgência. Sentença improcedência. Inconformismo do autor. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDAMENTE REALIZADOS NO BENEFÍCIO DELE. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES OU MESMO PORTABILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JULGAVA LEGÍTIMO O CONTRATO E NÃO DEMONSTROU QUE, EFETIVAMENTE, CREDITOU RECURSO NA CONTA DO AUTOR. FALHA QUE NÃO A EXIME AO CONSTITUIR RELAÇÃO DE NEGÓCIO ALHEIO À VONTADE DE INTERPOSTA PESSOA, OPERANDO DESCONTOS DE SEU BENEFÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. Ônus de sucumbência exclusivo da ré. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005103-41.2018.8.26.0292; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019).

Assim, tendo em vista que a conduta se caracterizou pela violação de um dever legal e geral de cuidado, tem-se como ilícito o ato, gerando, por consequência, o dever de indenizar.

No caso dos autos, a conduta da ré, consistente em incluir reserva na margem de crédito da autora, se deu no dia 05.01.2018 e, embora não haja nos autos a comprovação de descontos no benefício da requerente, tal conduta limitou, até 22 de agosto 2018 (data do cumprimento da ordem da decisão liminar de suspensão da reserva de margem) (3749822 - Pág. 7) as operações de crédito da autora, por ato ilícito da instituição financeira apelante, caracterizando assim o
dano
sofrido. Ademais, trata-se de uma senhora aposentada por idade, cujo benefício corresponde a um salário mínimo. Condições essas que lhe ocasiona maior dificuldade para contrair empréstimos ou realizar operações de crédito, o que justifica ainda mais a necessidade de utilização do crédito disponibilizado pela margem consignada, ora ocupada pela apelante sem o consentimento da apelada.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor deve ser minorado, acatando em parte a pretensão recursal, devendo ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo este último quantum mais adequado ao padrão de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração as nuances do caso concreto e a fim de evitar enriquecimento sem causa.

RECURSO INOMINADO: Nº 0003614-19.2019.8.06.0094 (SAJ-SG) RECORRENTE: BANCO BMG S/A RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPAUMIRIM JUIZ RELATOR: EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO EMENTA. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTESTAÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. CONTRATO DISTINTO. CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO EM DOBRO E
DANOS MORAIS (R$4.000,00).
RECURSO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. NÚMERO DO CONTRATO E NÚMERO DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO SE CONFUNDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RELAÇÃO JURÍDICA PROVADA. CONTRATO ANEXADO PERTENCE AO OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos acima epigrafados. Acordam os membros da Segunda Turma Recursal Suplente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o regimento interno das Turmas Recursais.
(Recurso Inominado Cível - 0003614-19.2019.8.06.0094, Rel. Desembargador(a) EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, data do julgamento: 30/09/2021, data da publicação: 04/10/2021)

Aplica-se ao caso entendimento consolidado pela Súmula 54 do STJ que prevê a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, vez que a hipótese dos autos trata de ilícito extracontratual.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para reduzir os danos morais para R$ 3.
000,00 (três mil reais). No mais para manter a sentença.

Belém,

de

de 2022

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022